Tribunal: TJMT
Processo: 1036212-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036212-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGANTE), NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA - CPF: 830.946.601-34 (EMBARGADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO CANDIDA PEREIRA - CPF: 502.389.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), N Z FARIAS FOTO - CNPJ: 05.087.815/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.707.464/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - COMPROMETIMENTO DE 98,44% DA RENDA LÍQUIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - NATUREZA DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA - CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE ACORDÃOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - DEVER DE COERÊNCIA E INTEGRIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Os Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores, com efeitos infringentes, para restabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos da executada em execução de título extrajudicial, diante do comprometimento de 98,44% de sua renda líquida. A embargante sustenta erro material quanto à natureza do crédito executado, inexistência de contradição externa, omissão na análise da situação financeira da devedora e violação ao princípio da não surpresa, pleiteando o restabelecimento da penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indicação equivocada da natureza do crédito executado configura erro material relevante; (ii) estabelecer se embargos de declaração podem sanar contradição externa entre julgados conexos do mesmo colegiado; (iii) determinar se houve omissão na análise do mínimo existencial da executada; e (iv) verificar se ocorreu violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A distinção entre crédito locatício e honorários advocatícios não altera a solução jurídica adotada, pois o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial para satisfação de dívida de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

4 - A prova dos autos demonstra que 98,44% da renda líquida da executada encontra-se comprometida com despesas essenciais, circunstância que inviabiliza a constrição de percentual adicional sobre seus vencimentos sem comprometimento da subsistência digna.

5 - A existência de decisões antagônicas proferidas pelo mesmo colegiado, na mesma sessão de julgamento e sobre idêntica controvérsia, caracteriza contradição externa apta a justificar a correção mediante embargos de declaração, em observância ao dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC.

6 - O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados integra a realidade econômica consolidada da executada e deve ser considerado na aferição do mínimo existencial, ainda que tais obrigações tenham sido assumidas voluntariamente.

7 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração das provas já examinadas pelo órgão julgador.

8 - Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte é previamente intimada para se manifestar sobre a tese posteriormente acolhida no julgamento, tendo exercido plenamente o contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de verba salarial pode ser relativizada para satisfação de dívida de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

2. O comprometimento substancial da renda líquida da executada impede a penhora de percentual salarial quando demonstrado risco à subsistência digna.

3. A contradição externa entre julgados conexos do mesmo colegiado autoriza correção mediante embargos de declaração para preservação da coerência jurisprudencial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração probatória.

5. Não configura decisão surpresa o acolhimento de fundamento previamente submetido ao contraditório das partes.

6. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão do Agravo de Instrumento ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face do acórdão que, com efeitos infringentes, acolheu aclaratórios anteriores para reformar o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1036212-49.2025.8.11.0000, que restabeleceu a impenhorabilidade dos vencimentos da executada
NELMA ZAMBONINI FARIAS CÂNDIDA PEREIRA
.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese:

Erro material
: afirma que o acórdão partiu da premissa equivocada de que o crédito executado possui natureza de honorários advocatícios, quando, na realidade, decorre de contrato de locação comercial firmado em 2004;

Inexistência de contradição externa
: defende que a divergência entre julgados de processos distintos não autoriza o manejo de embargos de declaração;

Omissão e contradição interna: aduz que o julgado ignorou o comportamento da devedora, que compromete sua renda voluntariamente com empréstimos consignados, e que não houve demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial;

Violação ao princípio da não surpresa
: reclama que não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a tese de contradição externa antes da reforma do julgado.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da executada.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de vícios e a correção da análise sobre o mínimo existencial (comprometimento de 98,44% da renda).

Pleiteia, ainda, a condenação da embargante por litigância de má-fé e multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Portanto, os embargos declaratórios constituem instrumento vocacionado ao aperfeiçoamento formal e substancial da decisão judicial, não se prestando, ordinariamente, à rediscussão do mérito já apreciado.

I - DA NATUREZA DO CRÉDITO E DO INEXISTENTE ERRO MATERIAL.

A embargante aponta erro material na classificação da natureza do crédito. Todavia, tal distinção (se locatício ou honorários) mostra-se irrelevante para o desfecho da controvérsia à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

(...)

(STJ, ERESP 1874222 DF 2020/0112194-8, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULGADO EM 19/03/2023).

No caso dos autos, o acórdão fundamentou a impenhorabilidade na prova matemática de que a executada possui 98,44% de sua renda comprometida com despesas essenciais.

Portanto, ainda que se retifique a origem do crédito para "locação", o resultado jurídico permanece inalterado, pois a penhora de 10% avançaria sobre o mínimo necessário à sobrevivência digna da devedora.

II - DA CONTRADIÇÃO EXTERNA E DO DEVER DE COERÊNCIA.

Insurge-se a embargante contra a admissibilidade dos aclaratórios para sanar suposta contradição entre julgados distintos.

Todavia, a hipótese vertente revela uma excepcionalidade que não apenas autoriza, mas impõe a intervenção integrativa deste Colegiado.

Verifica-se que, na mesma sessão de julgamento, esta Colenda Câmara apreciou dois recursos conexos, os Agravos de Instrumento nº 1035996-88.2025 e 1036212-49.2025, que versavam sobre a exata mesma questão fática e jurídica: a penhorabilidade dos vencimentos da executada Nelma Zambonini.

Ocorre que, por um erro de procedimento, foram proferidos pronunciamentos jurisdicionais antagônicos, gerando uma antinomia decisória insuperável sobre o mesmo objeto.

Tal cenário configura um impasse que viola o dever de os tribunais manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme impõe o art. 926 do CPC.

Assim, a correção via aclaratórios foi medida de rigor para preservar a segurança jurídica e a exequibilidade dos julgados.

III - DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

Quanto à alegada omissão no tocante à omissão quanto ao comportamento da devedora ou à análise das provas.

O acórdão embargado foi explícito ao considerar que a existência de empréstimos consignados, embora voluntários, compõe a realidade financeira consolidada da executada, não podendo ser ignorada para fins de aferição do mínimo existencial.

Os autos revelam que a renda líquida de R$ 8.433,58 (oito mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), já comprometida significativamente na própria fonte de pagamento, é insuficiente para cobrir as despesas, e o mínimo existencial.

A pretensão da embargante de revalorar esses fatos configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

A pretensão da embargante é, inequivocamente, a de obter um novo julgamento da causa, o que, como dito, é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV - DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL.

Sustenta a embargante a nulidade do julgado por suposta ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizada manifestação específica sobre a "dimensão jurídica" da contradição externa que fundamentou a reforma do acórdão.

Contudo, tal alegação não resiste ao exame dos autos.

O princípio da não surpresa veda que o magistrado decida com base em fundamento fático ou jurídico sobre o qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar.

No caso vertente, a tese da contradição objetiva entre os julgados desta Câmara foi o fundamento central dos embargos de declaração opostos pela executada.

A embargante foi devidamente intimada para responder àquele recurso, tendo apresentado contrarrazões nas quais rebateu, ponto a ponto, a existência da referida contradição e defendeu a manutenção da penhora.

Portanto, o contraditório foi exercido em sua plenitude substancial: a parte teve ciência da tese adversa, teve tempo para contra-argumentar e o fez de forma técnica.

O acolhimento de um fundamento expressamente debatido pelas partes não caracteriza decisão surpresa, mas sim o exercício regular da jurisdição.

A insatisfação com o resultado desfavorável não se confunde com cerceamento de defesa ou nulidade processual.

V - DA MULTA PROTELATÓRIA

Quanto ao pedido da embargada para aplicação de multa, entendo que, neste momento, a embargante exerce seu direito de defesa.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de argumentos já exauridos em novos recursos poderá ensejar a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão que reconheceu a impenhorabilidade dos vencimentos da executada ante o comprometimento do seu mínimo existencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026